Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-83.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela ré/recorrente (ID46935964 a ID46935966), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Os autores/recorridos impugnam, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à ré/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que a ré/recorrente não comprovou a hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo às partes impugnantes a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Narraram os autores que, em 07.04.2022, às 15h, trafegavam pelo corredor da via situada no setor leste, Quadra 32, lote 14, nas proximidades do semáforo, quando sua trajetória foi interceptada pelo veículo da ré que adentrou a referida via sem a devida observância e cuidado, culminando na colisão. Aduziram que a moto sofreu inúmeras avarias e a 1a autora, que estava na garupa, sofreu lesões físicas. Requereram reparação material (R$ 6.285,98) e moral (R$ 12.000,00).
4. Trata-se de recurso (ID46935963) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar aos autores a quantia de R$ 2.866,25, referente aos danos materiais.
5. Nas razões recursais, alega culpa exclusiva dos autores, visto que o acidente ocorreu em via de mão dupla e que estava com o seu veículo parado no recuo da pista, todavia ao retornar para a faixa, a fim de cruzar a pista, foi surpreendida pela motocicleta do demandante, que fazia ultrapassagem pela contramão, dando causa ao acidente. Assevera que não existe corredor em pistas que possuem duplo sentido. Ressalta que o semáforo estava fechado e o trânsito estava livre na faixa contrária, não sendo exigível supor que o 2o autor realizaria ultrapassagem dos veículos que estavam parados, e ainda em alta velocidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto e, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente.
6. A controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade pelo acidente e pela reparação dos danos materiais.
7. O art. 34 do CTB dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".
8. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que os autores/recorridos se encontravam na via preferencial quando teve a sua trajetória interceptada pelo veículo da ré/recorrente, que saiu do recuo da pista e ingressou à referida via a fim cruzá-la, dando causa à colisão.
9. No caso, cabia à ré/recorrente observar a preferência da motocicleta que transitava pela via principal e agir com a cautela máxima e necessária à realização da manobra de ingresso e cruzamento, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, considerando todos os aspectos, inclusive a velocidade da moto conduzida pelo 2o autor/recorrido.
10. Assim, age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, interceptando a trajetória de veículo que já trafegava na pista em situação de preferência em relação àquele que pretendia ingressar na via.
11. Ressalte-se que, ainda que os autores/recorridos estivessem conduzindo em velocidade excessiva, tal fato não elide a responsabilidade da ré/recorrente pelo acidente, visto que a causa principal do acidente foi a sua entrada na pista quando as condições não lhe eram favoráveis, não havendo qualquer prova de culpa exclusiva dos autores/recorridos.
12. Por fim, não se verifica nos autos qualquer prova da concorrência de culpa dos autores/recorridos, pois nada nos autos aponta que eles tenham agido com imprudência na condução da motocicleta.
13. Desse modo, provados o dano, nexo causal e a ação imprudente da demandada, deve ser atribuída à ela a responsabilidade pela ocorrência do acidente e pelos danos materiais suportados pelos demandantes.
14. Irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.